Tribunal: CARF
Processo: 11020.913405/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.913405/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.538 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
TECNOVIN DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
RESSARCIMENTO.
INEXATIDÃO
MATERIAL
CONFIGURADA.
RETIFICAÇÃO PER/DCOMP. POSSIBILIDADE
Quando restar configurada a inexatidão material, caracterizada por escrita
errônea, equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação, é possível
proceder a retificação de PER/DCOMP após a emissão do despacho decisório.
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO. INCONSISTÊNCIAS/MOTIVOS.
GLOSA DE NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Reverte-se as glosas de créditos do Reintegra relacionados a notas fiscais nas
quais a recorrente consegue demonstrar com documentos hábeis e idôneos a
origem e procedência dos créditos relacionados a bens manufaturados
exportados e constantes do anexo do Decreto no 7.633/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes às notas fiscais nos 31.539,
30.581, 5181, 5185, 5186, 5188, 5189 e 5190 e 30.142.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.913405/2012-30
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.538 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.913405/2012-30

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo, todo fundado no suposto
crédito do REINTEGRA referente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2012.
O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório apontou as seguintes
inconsistências:
- Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta;
-Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra;
-Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal;
-Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
Cientificada da decisão em 19/02/2013 (fl.551) e inconformada apresentou manifestação
de inconformidade em 21/03/2013 (fl.02 e ss) contestando a decisão administrativa com
os seguintes argumentos:

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 16-89.905 a seguir
transcrita:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários federais
residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados, desde que ainda
não tenham sido compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando inicialmente argumentos de que em sede de
manifestação de inconformidade inverteu a juntada de documentos do presente processo com o
do processo no 11020.913404/2012-95, requerendo não haver entendimento de preclusão na
juntada dos documentos. No mérito enfrentou pontualmente os motivos das glosas dos créditos
relacionadas às inconsistências “B”, “L”, “M” e “T”. Apresentou ainda argumentos relacionados
a aplicação da Lei no 9.784/99, do Princípio da Razoabilidade e da prevalência da verdade
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.538 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.913405/2012-30

material sobre a verdade formal, de modo que a ocorrência de equívocos sanáveis não podem
impedir a restituição do crédito pleiteado.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente afirma incialmente que cometeu um equívoco quando da
apresentação da manifestação de inconformidade do presente processo. Isto porque,
“relativamente aos argumentos e prova documental, pertencentes a este processo administrativo
(11020.913405/2012-30), deve ser considerado tudo o quanto constou e se comprovou através
da Manifestação de Inconformidade que foi anexada aos autos do Processo Administrativo n.
11020.913404/2012-95 e vice-versa”.
Compulsando os autos verifica-se que de fato houve o equívoco mencionado pela
Recorrente. Entretanto, relevante destacar que não há que se falar em erro na análise procedida
pela decisão recorrida tendo em vista que este foi pautada conforme os dados constantes do
processo. Contudo, para fins de julgamento nesta segunda instância administrativa, a análise será
pautada nos documentos mencionados e juntados em sede de recurso voluntário sem que seja
considerada a preclusão conforme solicitado pela Recorrente.
Adentrando efetivamente no mérito do recurso, a Recorrente alega que possui
direito a parte dos créditos pleiteados, isto porque a mesma confirma que assistia razão ao Fisco
no que concerne a Nota Fiscal no 29969 tendo em vista que o produto exportado (Óleo Essencial
de Laranja, NCM 3301.1290) não consta da relação anexa ao Decreto no 7.633/2011.
Neste sentido, conclui-se pela procedência e definitividade da glosa relacionada à
NF 29969.
Antes de adentrarmos nos motivos das glosas, relevante apresentar o
entendimento deste relator relativo a possibilidade de retificação dos PER/DCOMPs após a
emissão do Despacho Decisório.
Primeiramente, cabe destacar que existe jurisprudência no CARF na qual permite
a retificação de PER/DCOMP após a emissão de Despacho Decisório para os casos em que
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.538 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.913405/2012-30

houver por parte da interessada a comprovação da inexatidão material no preenchimento do
pedido.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP originou-se nas normas da Receita
Federal somente na Instrução Normativa SRF no 460/04. A possibilidade de efetuar alterações
somente ocorre nos casos de inexatidões materiais, mas vedada a inclusão de novos débitos ou o
aumento do valor do débito compensado nos termos dos artigos 57 e 58 da referida IN a seguir
reproduzidos:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Relevante destacar que os referidos dispositivos foram reproduzidos, em essência,
nas normas de regências que substituíram a IN SRF no 460/04, quais sejam a IN SRF no 600/05,
a IN RFB no 900/08, IN RFB no 1.300/12 e subsequentes.
A inexatidão material é entendida como pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não altera o teor do pedido inicialmente
formalizado. Pode-se entender como inexatidão material a escrita errônea, o equívoco de datas,
os erros ortográficos e de digitação. Ocorrendo tais circunstâncias estaríamos diante de exceção à
regra na qual o PER/DCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador (art. 56, IN SRF no
460/04, e respectivas normas subsequentes).
Apesar de a Recorrente não requerer formalmente a retificação do PER/DCOMP,
entendo que seu pedido encontra-se intimamente relacionado com alterações de dados constantes
do PER/DCOMP. Neste sentido, quando da análise das glosas efetuadas pela fiscalização será
verificado se as incorreções estejam ou não relacionadas com inexatidão material.
Adentrando no mérito, o Recurso Voluntário enfrenta os motivos das glosas dos
créditos relacionados às inconsistências “B”, “L”, “M” e “T” indicados no despacho decisório.
1) Inconsistência “B” (Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao
Reintegra)
A Recorrente destaca que, no que se refere à Nota Fiscal no 31539, ocorreu
indicação incorreta da NCM na Nota Fiscal. Trata-se de exportação do produto Suco de
Tangerina, NCM 2009.3900, e não da NCM 2009.1900. Entretanto, no Registro de Exportação
constou a NCM correta conforme consta dos comprovantes juntados (Doc. 3). O produto
exportado está dentre aqueles que se admite o direito ao crédito do REINTEGRA, razão pela
qual deve ser afastada a glosa indicada no Despacho Decisório.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.538 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.913405/2012-30

Compulsando os documentos juntados, verifica-se que de fato na nota fiscal
31539 consta o NCM no 2009.1900, contudo no RE juntado às e-fls. 609/610 o NCM indicado é
o 2009.3900. Tanto na nota fiscal quanto no RE os produtos são os mesmos (Suco de Tangerina
Nat Coca Cola Peru 65BX TB265 em 37 tambores com peso total de 9.805 kg).
Analisando a tabela anexa ao Decreto no 7633/2011, existe a previsão de
ressarcimento total ou parcial dos bens manufaturados constantes do Capítulo 20 da TIPI.
Portanto, apesar da inconsistência entre os NCMs constante da nota fiscal e do registro de
exportação, entendo possível o aproveitamento de crédito desta nota fiscal.
Diante do exposto, voto por reverter a glosa do crédito da Nota Fiscal no 31.539.

2) Inconsistências “L” e “M” (ausência de vinculação do Registro de
Exportação (RE) à Declaração de Exportação (DE) e a nota fiscal não está relacionada à
DE – Exportação direta)
Sobre estas inconsistências a Recorrente afirma o seguinte:
2.9 - Fazendo-se o comparativo do que constou como número de Declaração de
Exportação (2120836516/9) no PER/DCOMP 0794.57560.111212.1.5.17-4686) com o
número da DE 2120836542/8, tal como consta no Histórico de Operação de Exportação,
verifica-se que este último é o que deveria ter constado no PER/DCOMP (Doc. 4). Assim,
quanto à inconsistência da letra “L”, a Recorrente está demonstrando que esta foi
esclarecida, pois o que ocorreu foi a mera indicação de um número de DE incorreto no
PER/DCOMP.
2.10 - Já no que se refere à alegação de que não há vinculação da mesma Nota Fiscal de
no 30581 com a DE, esta não procede, tendo em vista que no Extrato de Registro de
Exportação, em que consta o número do RE 12/6022865001, tem-se a informação de
todos os elementos vinculados à exportação de “Outros Sucos de Maçã” - NCM
2009.7900, para cujo produto é assegurado
Analisando os documentos juntados às e-fls. 611 a 620, verifica-se que os 17
tambores de suco de maçã constantes da nota fiscal 30.581 são exatamente a mercadoria, a
quantidade e o valor que consta do RE no 12/6022865001 (DE 12/6022865001) informado como
correto pela Recorrente em sua defesa. Neste sentido, entendo que de fato ocorreu um erro
material no preenchimento do PER/DCOMP pela interessada o que, conforme exposto acima,
permite a correção após a emissão do despacho decisório. Havendo a correção do Registro de
Exportação e da Declaração de Exportação no PER/DCOMP, naturalmente haverá uma
vinculação da nota fiscal.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso para reverter a glosa de
créditos relacionada com a Nota Fiscal no 30.581.

3) Inconsistência “M” (as notas fiscais não estão relacionadas às Declarações
de Exportação)
De modo semelhante ao item anterior, a Recorrente afirma que nesta
inconsistência houve equívoco na indicação da nota fiscal correta (31528) a ser informada na
Declaração de Exportação bem como o correto número da DE (2120836542/8) no PER/DCOMP.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.538 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.913405/2012-30

Já para as operações de exportação para as quais foram emitidas as Notas Fiscais
5181, 5185, 5186, 5188, 5189 e 5190, a Recorrente afirma que também foi informado
equivocadamente o número de DE no PER/DCOMP 0794.57560.111212.1.5.17.4686.
Compulsando os documentos juntados verifico que apesar de a Recorrente efetuar
a juntada do RE 12/6117831-001 (DE 21209095661) para justificar o erro cometido, estes
mesmos números de RE e DE constam da PER/DCOMP. Entretanto, segundo a própria
Recorrente, a Declaração de Exportação correta seria 2120836542/8.
Percebo que no presente item há uma série de equívocos, quais sejam, o número
da nota fiscal, o número do RE e o número do DE. Neste sentido, entendo que não ocorreu uma
mera inexatidão material, mas sim uma sequência concatenada de erros que reputo
impossibilitado de efetuar uma retificação nos termos dos artigos 77 a 79 da IN RFB no 900/08
(vigente à época dos fatos).
Diferentemente, nas Notas Fiscais 5181, 5185, 5186, 5188, 5189 e 5190 houve
apenas o erro na identificação dos Despachos de Exportação, nas quais indicaram a DE
2120887360/1 quando o correto seria 2120887296/6, ambas do mesmo RE 12/6088308-001.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reverter as
glosas referentes às Notas Fiscais 5181, 5185, 5186, 5188, 5189 e 5190.

4) Inconsistência “T” (Produto do Registro de Exportação não consta da nota
fiscal)
Nessa inconsistência, relacionada a Nota Fiscal 30142, a Recorrente afirma que o
código NCM foi informado incorretamente no Registro de Exportação, entretanto houve a devida
correção em 01/02/2013, ou seja, não há equívoco quanto ao número do NCM.
Percebe-se que o Despacho Decisório foi emitido em 01/02/2013, ou seja,
exatamente na data em que houve a correção do RE. Destaque-se ainda que de fato há uma
coincidência de Código NCM, descrição do produto e quantidade na nota fiscal e no RE/DE.
Portanto, assiste razão à Recorrente de que não há erro nas informações
transmitidas, sendo improcedentes as glosas efetuadas.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso para reverter a glosa
referente à Nota Fiscal no 30142.

Conclusão
Diante do exposto, voto dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas referentes às notas fiscais nos 31539, 30.581, 5181, 5185, 5186, 5188, 5189 e
5190 e 30142.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.538 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.913405/2012-30

Fl. 680
DF CARF MF
Original